Tribunal: TJSP
Processo: 2092207-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência, em que se pleiteou a substituição dos reajustes aplicados a contrato coletivo por adesão, desde 2020, pelos autorizados pela ANS para o período. Ausência de elementos suficientes que permitissem a verificação da abusividade dos reajustes impugnados. Ausência, de todo modo, do periculum in mora, conforme

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência, em que se pleiteou a substituição dos reajustes aplicados a contrato coletivo por adesão, desde 2020, pelos autorizados pela ANS para o período. Ausência de elementos suficientes que permitissem a verificação da abusividade dos reajustes impugnados. Ausência, de todo modo, do periculum in mora, conforme já reconhecido em processo anterior, com o acréscimo de que já foram substituídos de forma definitiva os reajustes aplicados de 2010 a 2019. Autor que, ademais, levantou vultosa quantia naquela ação anterior, tornando duvidoso o suposto risco de inadimplência. Perigo de demora não demonstrado. Decisão mantida. Recurso desprovido.